Tribunal: TJES
Processo: 5033508-72.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033508-72.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARA EDMILSA NUNES COSTA PERIN
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5033508-72.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO ES -IPAJM

RECORRIDA:
MARA EDMILSA NUNES COSTA PERIN

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. DIREITO DE PARTICIPAR DO PROCESSO DE PROMOÇÃO POR SELEÇÃO. CICLO 2017. VALORES DEVIDOS. INDEPENDÊNCIA DE REPASSE DE RECURSOS. AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA AUTARQUIA ESTADUAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço dos recursos apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se a presente, na origem, de ação ordinária ajuizada por MARA EDMILSA NUNES COSTA PERIN em face de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. Em suma, relata que foi proferida acórdão favorável em ação nº 0018790-63.2020.8.08.0024 que tramitou perante o 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória, oportunidade em que foi reconhecido seu direito a participar do processo de promoção por seleção – Ciclo 2017. Assim, requer a condenação da parte requerida a promover o pagamento das diferenças remuneratórias que entende ser devidas em razão do novo nível que passou a ocupar após ser promovida, por decisão judicial, no seu cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual - AFRE (diferenças entre o nível II-09 que ocupava anteriormente, e o nível III-09, que passou a ocupar após ser promovida), referente ao período de 02/05/2018 (data de sua aposentadoria) até o dia 09/05/2022 (dia anterior ao início do pagamento espontâneo promovido pelo Réu).

A autarquia requerida, ora Recorrente, apresentou contestação com o argumento de que o ato de inclusão da parte autora na listagem de promoção e adequar a colocação da servidora, alterando-se o nível na carreira não consiste em atividade administrativa do IPAJM, porém exclusivamente do Estado do Espírito Santo, não devendo suportar o pagamento das diferenças requeridas.

Ao sentenciar o Juízo primevo assim concluiu:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC/15, pelo que CONDENO o requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas à autora em razão do novo nível que passou a ocupar após ser promovida no seu cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual - AFRE (diferenças entre o nível II-09 que ocupava anteriormente, e o nível III-09, que passou a ocupar após ser promovida),
referente ao período de 02/05/2018 (data de sua aposentadoria) até o dia 09/05/2022 (dia anterior ao início do pagamento espontâneo promovido pelo Réu)
, acrescido de juros de mora (a partir da citação) e atualização monetária (a partir do efetivo prejuízo), pelos índices aplicáveis à fazenda pública.

Inconformado, o IPAJM interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença
por total e absoluta ausência de previsão legal para a concessão do pretenso direito autoral, na medida em que o IPAJM como autarquia estadual integrante da Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade (Art. 37, caput, da CF/88).

Além disso, aduz que a autora está aposentada desde 02/05/2018, data posterior ao deferimento da

promoção, e naquele processo judicial o IPAJM não integrou a relação processual acerca do direito da participação, motivo pelo qual

não se poderia cogitar que os efeitos previdenciários deveriam surtir desde a data da concessão do

benefício.

Pois bem. Houve,
de fato, a procedência do direito autoral no processo nº 0018790-63.2020.8.08.0024 que tramitou perante o 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória, vejamos o acórdão:

"Desse modo, considerando que a recorrente cumpria os requisitos legais do artigo 44 da Lei Complementar Estadual 737/2013, sem impedimentos, já que a aposentadoria ocorrera após o encerramento do ciclo promocional, faz jus a participar do processo de promoção por seleção – Ciclo 2017, votando-se pela reforma da sentença para o fim de obrigar o recorrido a inserir a recorrente na listagem de participantes do processo de promoção.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença, nos termos da fundamentação".

Assim, resta claro que já foi reconhecido o direito da requerente na promoção, conforme ID 32553425, sendo de forma retroativa a data de 01/08/2017.

A tese defensiva, no sentido de que a parte requerida de que o Estado do Espírito Santo não repassou o valor ou que não integrou a relação processual, a meu sentir, não pode ser oponível ao credor, cabendo ao instituto requerido adotar as medidas que entender pertinentes para solucionar o imbróglio administrativo. Vale salientar, que o instituto requerido já paga os proventos atuais da parte autora com o valor correto como a mesma afirma em sua exordial.

Todas as questões previdenciárias foram absorvidas pelo IPAJM que detém personalidade própria e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sendo tal autarquia que vai sofrer os efeitos da manutenção da sentença de procedência nesse grau de jurisdição.

Nesse sentido, coaduno com o juiz primevo, in verbis:

Isto posto, o que busca a demandante é apenas o recebimento do período referente a 02/05/2018 (data de sua aposentadoria) até o dia 09/05/2022 (dia anterior ao início do pagamento espontâneo promovido pelo Réu), pois neste período, em que pese ter sido reconhecido o seu direito à promoção no processo nº 0018790-63.2020.8.08.0024, não recebeu a autora os valores dela decorrentes, não sendo mais atribuição do Estado do Espírito Santo a efetivação do pagamento.

Neste sentido, colho a jurisprudência do STF:

(...) 1. Embora o Supremo Tribunal Federal haja reconhecido o direito líquido e certo dos impetrantes quanto à percepção da Gratificação de Atividade de Segurança (GAS), instituída pelo art. 15 da Lei 11.415/2006, a ordem judicial aqui proferida não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, "os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria" (Súmulas n. 269 e 271 do STF). [MS 26.740 ED, rel. min. Ayres Britto, 2ª T, j. 7-2-2012, DJE 36 de 22-2-2012.]

Concluo que, de acordo com a jurisprudência dominante, é cabível o pagamento dos retroativos pleiteados pela autora, já que o seu direito já foi reconhecido judicialmente, prosperando, assim, a pretensão autoral.

Outrossim, a jurisprudência do TJ/ES, na APL
0001629-02.2004.8.08.0024, é
no sentido de que o IPAJM deve figurar isoladamente no polo passivo das demandas em que se discute benefícios de aposentados e demais questões previdenciárias
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS DECORRENTE DE ACIDENTE EM TRABALHO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O IPAJM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
De acordo com o artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 282, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM é o responsável pela gerência exclusiva do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Estado do Espírito Santo
. 2.
Conforme já restou decidido: “Há tranquila orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal no sentido que o IPAJM deve figurar isoladamente no polo passivo das demandas em que se discute benefícios de aposentados e demais questões previdenciárias, tendo em vista que, com o advento da Lei Complementar nº 282/2004, editada com base nas diretrizes da Emenda Constitucional nº 41/03, o IPAJM tornou-se responsável, como gestor único, do Regime Próprio de Previdência do Estado do Espírito Santo” (TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 024030188601, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2011, Data da Publicação no Diário: 24/05/2011
). 3. Desta forma, se em hipóteses análogas vem sendo admitida a presença do IPAJM, isoladamente, no polo passivo da lide, com mais razão ainda se tonar necessária a sua citação no presente feito, ao menos como litisconsorte passivo necessário. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido.

Assim, em que pese a alegação da recorrente sobre ausência de do dever de devolução, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

ISTO POSTO, CONHEÇO do recurso interposto e NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas processuais por determinação legal.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)